Tribunal: TJMT
Processo: 1007208-91.2021.8.11.0004
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007208-91.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JULIETA TSINHOTSE ETSITSATSI MI E - CPF: 743.442.261-00 (APELANTE), OSVALDO NOGUEIRA LOPES - CPF: 528.435.721-34 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EXTINÇÃO DO PROCESSO, POR LITISPENDÊNCIA – RAZÕES RECURSAIS QUE SE INSURGE CONTRA A PRESCRIÇÃO - FALTA DE DIALETICIDADE – CONFIGURAÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não comporta conhecimento o recurso que não ataca as razões de decidir do pronunciamento judicial que pretende ver reformado, em franca inobservância ao princípio da dialeticidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Julieta Tsinhotse Etsitsatsi Mi E
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que reconheceu a litispendência entre esta
Ação Declaratória de Nulidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
, ajuizada em face do
Banco Cetelem S.A.
,
com a ação de mesma nomenclatura, autuada sob o nº 1007254-80.2021.8.11.0004, por envolver as mesmas partes, os mesmos pedidos e causa de pedir, razão pela qual julgou este processo extinto, com fundamento no artigo 485, V, do CPC.

Neste momento, o autor sustenta, em breve resumo, a inocorrência da prescrição, devendo ser aplicado o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, previsto no artigo 27 do CDC, computado a partir da data do conhecimento do dano, que se deu com a emissão do extrato do INSS.

As contrarrazões vieram ao id. 121229987.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO (PRELIMINAR DE OFÍCIO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR FALTA DE DIALETICIDADE)

Este apelo não merece sobrepujar ao juízo de prelibação, por completa falta de dialeticidade.

Ao analisar a pretensão formulada nesta ação revisional, o magistrado singular reconheceu a ocorrência da LITISPENDÊNCIA, em razão do ajuizamento da ação de idêntica, autuada sob o nº 1007254-80.2021.8.11.0004, razão pela qual julgou este processo extinto, sem apreciação de mérito, com fundamento no artigo 485, V, do CPC.

Todavia, ao pretender a reforma do julgado, a parte autora sustenta, apenas, a INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO, argumentando que o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, previsto no artigo 27 do CDC, deve ser computado a partir do conhecimento do dano, considerada da data da emissão do extrato do INSS.

Nesse contexto, infere-se que, na tentativa de obter a reforma do julgado, o banco o fez com fundamento totalmente dissociado da decisão proferida; circunstância que viola, sobremaneira, o Princípio da Dialeticidade Recursal.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO CONTEÚDO DA DECISÃO ATACADA. INEFICÁCIA COMO MEIO DE MODIFICAÇÃO DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ENUNCIADOS SUMULARES 284/STF E 182/STJ. MATÉRIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC. SOBRESTAMENTO DOS PROCESSOS EM CURSO NO STJ. DESNECESSIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. À parte incumbe manifestar a sua irresignação com dialética suficiente para evidenciar eventual desacerto do pronunciamento atacado, sob pena de, não o fazendo, ter o seu recurso fadado ao insucesso. Aplicação do princípio da dialeticidade e do enunciado sumular 284/STF. 2. “É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada” (Súmula 182/STJ)...
(STJ - AgRg no Ag: 1419927 CE 2011/0107491-8, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 02/05/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2013)

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RAZÕES DO RECURSO DESCONEXAS AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA – REQUISITOS FORMAIS PREVISTOS NO ARTIGO 524, I E II, DO CPC – DESATENDIMENTO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. O recurso não merece ser conhecido quando suas razões não guardam relação com a decisão recorrida, pois, conforme o princípio da dialeticidade, não basta manifestar a inconformidade, o recorrente tem que apresentar razões que guardam relação com a decisão recorrida, indispensável, inclusive, para que a parte contrária exerça o contraditório.
(TJ/MT - AgR, 59523/2014, DES.DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 16/07/2014, Data da publicação no DJE 23/07/2014) (sem grifo no original)

Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do apelo, por ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022